Tribunal: TJDFT
Processo: 0002019-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO INEXISTÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROVAS SUFICIENTES. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NÃO CONSTATADAS.CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas no ambiente doméstico, sem a presença de testemunhas.
2. Na vigência de decisão que deferiu medidas protetivas de urgência no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, é irrelevante eventual consentimento da vítima no descumprimento perpetrado pelo réu, na medida em que o sujeito passivo deste crime não é somente a vítima, mas o próprio Estado, pelo descumprimento da ordem judicial emanada.
3. Se o réu tinha plena ciência das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, não há que se falar em erro de proibição, ainda que, eventualmente, a vítima tenha consentido com o descumprimento das restrições impostas.
4. Constatado nos autos que a vítima foi coagida a deixar o réu adentrar em sua residência, por medo, sofrendo, desse modo, violência psicológica, bem como sendo obrigada a fazer o que a lei não manda, correta a condenação do acusado pelo delito de constrangimento ilegal previsto no art. 146 do Código Penal.
5. Apelação conhecida e não provida.